Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-47.2021.8.26.0080
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, ora embargante, "a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, ora embargante, "a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para manter as multas constantes do item "III Infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos" do Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM no 4.070.949, nos termos em que aplicadas pela Administração Tributária".
2. Alegação de omissão e de obscuridade no julgado embargado. Inexistência dos vícios apontados. 2.1. Omissão. Decisões judiciais que não estão vergadas a resolver todas as questões suscitadas pelas partes, mas, apenas, aquelas que as embasem de modo suficiente. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 2.2. Obscuridade. V. acórdão bem apreciou a matéria devolvida no apelo, de modo que inexiste vício de obscuridade no julgado, como sustenta o recorrente. A parte embargante pretende, na realidade, a reapreciação do "decisum", o que é incabível em sede de embargos de declaração
3. Prequestionamento. Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais e constitucionais nos quais o julgado se esteia, bastando que a questão colocada tenha sido decidida. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração rejeitados.